Tribunal: TJMT
Processo: 1007941-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMENTA
AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –SALDO DEVEDOR – DEPÓSITO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO – ESCLARECIMENTOS DO PERITO – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
Diante da controvérsia movida em torno do quantum debeatur, mostram-se necessários e até imprescindível novos esclarecimentos do perito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007941-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI registrado(a) civilmente como VLADIMIR LUIZ FORMIGONI - CPF: 013.621.869-53 (AGRAVADO), MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI - CPF: 393.816.501-44 (AGRAVADO), WELLINGTON VLADIMIR FORMIGONI - CPF: 393.831.301-30 (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
SALDO DEVEDOR – DEPÓSITO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO – ESCLARECIMENTOS DO PERITO – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Diante da controvérsia movida em torno do
quantum debeatur
, mostram-se necessários e até imprescindível novos esclarecimentos do perito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007941-69.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: VLADIMIR LUIZ FORMIGONI, MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI, WELLINGTON VLADIMIR FORMIGONI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
de decisão que, no Cumprimento de Sentença promovido por espólio de Vladimir Luiz Formigoni e outros, homologou os cálculos apresentados pelo perito, com ordem de liberação dos valores depositados.

O banco relata as incorreções perpetradas pelo perito, ao argumento de que a metodologia aplicada propicia a contagem de juros sobre juros, além da incidência de índice de atualização diverso do determinado.

Diz que não incide juros e correção monetária sob os valores depositados e que apenas incide encargos moratórios sobre eventual saldo remanescente não depositado.

Afirma que o juízo não considerou a necessidade de manifestação do perito para esclarecer a divergência no parecer técnico apresentado pelo assistente do banco, na forma do artigo 477, §2o, do CPC.

Defende a adequação do débito para a quantia de R$779.241,50, sob pena de enriquecimento sem causa. A par disso, pede o provimento do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (Id 89359989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007941-69.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
de decisão que, no Cumprimento de Sentença promovido por espólio de Vladimir Luiz Formigoni e outros, homologou os cálculos apresentados pelo perito, com ordem de liberação dos valores depositados.

Busca o banco agravante suspender o cumprimento de sentença, até que o perito esclareça a divergência nos valores encontrados, ao argumento de excesso de execução.

O caso é de reiterado conhecimento desta Corte especialmente em razão do acentuado número de recursos advindos das decisões proferidas na ação originária.

Pelo menos outras três decisões de primeiro grau já chegaram à apreciação desta Quarta Câmara de Direito Privado, todas tratando da necessidade de correção de cálculos, sob o fundamento de possível excesso de execução.

Em todas as decisões proferidas nesta Corte buscou-se a definição do
quantum debeatur
a fim de dar a adequada solução ao litígio.

O deferimento de tais medidas exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos se verifica tanto a plausibilidade do direito invocado pelo banco agravante como o perigo na demora, máxime diante da ordem de liberação dos valores.

Não se desconhece a proposta de revisão da tese firmada pela Segunda Seção no REsp 1.348.640/RS, relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definição de:
se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor.

Na tentativa de delimitar a questão, o tema 677/STJ dos recursos repetitivos acha-se afetado, contudo, não obstou a tramitação regular das execuções em curso em relação às parcelas não controvertidas, isto é,
em relação ao valor depositado judicialmente e acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária
.

Assim, como anotado em exame liminar, verifica-se a necessidade da questão ser mais bem esclarecida pelo perito acerca do depósito judicial acrescido, tão-somente, da correção monetária e pelos juros de mora pela instituição financeira onde o numerário foi depositado.

Posto isso,
dá-se provimento do agravo
para que o perito esclareça na origem, de forma circunstanciada e fundamentada,
em relação ao valor depositado judicialmente, acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária
,
com as considerações acerca da base de cálculo e devidas deduções determinadas no anterior agravo número
1018735-86.2020.8.11.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021